Tribunal: TJDFT
Processo: 0740664-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740664-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISRANY BIANCA MACIEL LEITE AGRAVADO: DAVI DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CHRISRANY BIANCA MACIEL LEITE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade movida por DAVI DE OLIVEIRA LIMA em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de reconsideração da ordem, assentada no édito de ID 168877852 (processo referência), de afastamento da ré da administração da sociedade limitada SKATEPARKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. A agravante aponta em suas razões recursais a pretensão de reforma da decisão de ID 170096478 (processo referência). Reveja-se o teor do decisório objeto de inconformismo: DAVI DE OLIVEIRA LIMA propõe a presente ação em face de CHRISRANY BIANCA MACIEL LEITE pela qual pede a dissolução parcial da sociedade SKATEPARKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., com a exclusão da ré do quadro societário. Em decisão de ID. 168877852 foi concedida em parte a tutela de urgência para afastar a ré da administração social, que ficará concentrada exclusivamente na pessoa do autor. Petição de ID. 169009320. Por meio dela a parte autora alega que em 17 de agosto de 2023, a ré, por meio de seu pai, sr. Fábio, compareceu junto a NOVACAP, e induziu o setor de pagamento a efetuar a transferência de uma das medições para conta bancária que a sócia tem acesso, e desviou o valor de R$ 156.981,64 para sua conta particular. Requer o bloqueio das contas bancárias da ré. Junta documentos. Decisão de ID. 169386805 que indeferiu o pedido de ID. 169009320. Por petição de ID. 169637485 a ré alega que ajuizou ação de exclusão de sócio cumulado com pedidos de tutela de urgência, autos do processo no. 0721925-91.2023.8.07.015, em trâmite perante este juízo. Esclarece que está estudando na Irlanda, porém não estabeleceu a sua residência com ânimo definitivo no exterior. Pretende retornar ao Brasil em outubro de 2023. Nomeou como seus procuradores a sua genitora, Marlene Rodrigues Maciel Leite, o seu genitor, Fábio de Arruda Leite, e o seu irmão, Fábio André Maciel Leite, para representá-la junto à empresa, CAPITAL SKATEPARKS ENGENHARIA LTDA. Não abandonou a sociedade, tanto é que estava à disposição do juízo para participar da audiência de conciliação anteriormente designada. O genitor e o irmão da Requerida sempre laboraram em prol da empresa. O Requerente está agindo de má-fé, a fim de ludibriar a Requerida e gerar uma série de dívidas em nome da sociedade empresarial. O requerente recebeu R$ 517.488,74 de 20/06/2023 até a presente data, e, não realizou a maioria dos pagamentos com os credores da Skatepark. O Requerente abriu uma nova empresa no mesmo ramo de atividade e o mesmo nome fantasia, contrariando os contratos firmados entre as partes, configurando deslealdade. A empresa está com duas obras prestes a serem finalizadas, referente aos contratantes, Município de Catas Altas/MG e o Município de Sarzedo, com aproximadamente R$ 1.700.000,00 a serem levantados pelo Requerente. Requer a reconsideração da decisão de ID. 168877852, para mantê-la no encargo de administradora da empresa. Alternativamente, requer a nomeação de um administrador judicial para a empresa. Postula pela realização de audiência de conciliação. Vieram os autos conclusos. O pedido reconsideração da decisão de ID. 168877852 não merece provimento. A ré confirma que está estudando na Irlanda. Sua ausência do território nacional reforça a versão trazida pelo autor do abandono da administração social. Ademais, a nomeação de seus familiares como seus representantes na administração da empresa, em tese, viola a previsão do artigo 1.018 do CC. "Art. 1.018. Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar." A alegação de que o Requerente está recebendo valores da empresa para si e deixando de cumprir com as obrigações devidas não foi demonstrada. Não há provas de estar o autor, através da SKATES-PARK COMERCIO E SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA, concorrendo com a CAPITAL SKATEPARKS ENGENHARIA LTDA. Nesse sentido, não há razões para reconsideração da decisão de ID. 168877852 no que afastou a ré da administração social. O pedido alternativo de nomeação de um administrador judicial para a empresa, igualmente não merece prosperar. Não estando os sócios administradores incapacitados para o exercício das suas funções, mas apenas em processo de litígio, a administração social não deve ser transferida a terceiros (em especial, a um administrador da confiança do Juízo), o que retiraria dos sócios a responsabilidade pelos riscos inerentes ao empreendimento, atribuindo-os, artificialmente, ao terceiro nomeado para a gestão da empresa. Não havendo provas da prática de uma conduta incompatível com os seus deveres sociais, não há razões para o afastamento do autor da função de administrador da sociedade empresária. Por fim, determino a reunião da presente ação com a de no 0721925-91.2023.8.07.0015, que devem tramitar em conjunto. Reputo a ré devidamente citada nesta data. Revogo a citação por edital anteriormente determinada. Analisando os autos, verifico a possibilidade de conciliação entre as partes. Assim, atendo ao meu dever inserto do inciso V do artigo 139 do Código de Processo Civil, determino a realização de audiência de conciliação, a ser realizada pelo NUPMEC. Designe-se a data da solenidade. Com a data, intimem-se as partes. Frustrada a conciliação, passará a transcorrer o prazo de defesa da parte ré, a partir da data daquela solenidade, sem necessidade de nova intimação. (grifo nosso) A requerida, ora recorrente, pediu a reconsideração da decisão anterior à supracitada, qual seja, aquela lançada no ID 168877852 (processo referência), entretanto o MM. Juiz Singular a manteve, conforme se vê do édito acima transcrito de ID 170096478 (processo referência). É consabido que no direito processual brasileiro o pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir prazo recursal em curso. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. De acordo com os artigos 507 e 1.015, inciso V, do Código de Processo civil, à falta da interposição de agravo de instrumento no prazo legal, torna-se preclusa decisão interlocutória que indefere gratuidade de justiça. II. Pedido de reconsideração não gera nenhum impacto na contagem do prazo recursal. III. Pronunciamento judicial que simplesmente mantém o indeferimento da gratuidade de justiça não possui identidade processual própria para efeito de recurso. IV. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1698904, 07312212220228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o agravo de instrumento de ID 51681957, interposto em 22.9.2023, revela-se evidentemente intempestivo, uma vez que em 21.8.2023 a ora agravante compareceu aos autos de origem (ID 169342099) e em 23.8.2023 requereu a reconsideração do decisório que a afastou da administração da sociedade. Ainda que a contagem do prazo do recurso tivesse início em 24.8.2023, dia posterior ao pedido de reconsideração, o término do lapso temporal ocorreu em 14.9.2023, ou seja, o agravo é evidentemente extemporâneo. Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o art. 932, III, do Código de Ritos, não conheço do agravo. Intime-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador